Tribunal: TJES
Processo: 5012704-50.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012704-50.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: VANUZA GOMES DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012704-50.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: VANUZA GOMES DO NASCIMENTO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESSARCIMENTO DE VALORES DE AJUDA DE CUSTO ARBITRARIAMENTE SUPRIMIDOS. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO SE VOLTAM CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO NA QUAL É OBJETIVADO O RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM PASSAGEM AÉREA PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO FORA DO DOMICÍLIO, CUJA CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO FORA ARBITRARIAMENTE NEGADA, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

“[...]
Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na petição inicial, para CONDENAR a parte ré: (I) manter o benefício de TFD (Tratamento fora do domicílio) à parte autora no tratamento de sua enfermidade que foi indevidamente cessado, devendo ela cumprir os requisitos exigidos pela portaria SAS/MS nº 055/1999 do Ministério da Saúde (Dispõe sobre a rotina do Tratamento Fora de Domicílio no Sistema Único de Saúde – SUS, com inclusão dos procedimentos específicos na tabela de procedimentos do Sistema de Informações Ambulatoriais do SIA/SUS e dá outras providências) e da Portaria nº 002-R, de 12.01.2017, da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) do Espírito Santo (MANUAL DE NORMATIZAÇÃO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO); (II) no pagamento da importância de R$ 4.510,10 (quatro mil, quinhentos e dez reais e dez centavos), a título de danos materiais, valor este a ser acrescido de correção monetária com base no IPCA-E, a partir do evento danoso (18/04/2023), consoante Súmula 43 do STJ e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir da citação; (III) no pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, valor este a ser acrescido de correção monetária com base no IPCA-E, a partir do seu arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir do evento danoso (11/04/2023), nos termos da súmula 54 do STJ.
[...]
”
.
(3)
RECURSO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

BURLA À ORDEM DE ATENDIMENTOS PRIORITÁRIOS (PREFERÊNCIA LEGAL, CLASSIFICAÇÃO DE RISCO OU ORDEM CRONOLÓGICA). VIOLAÇÃO AO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE (ART. 5º, CAPUT, DA CF/88 E ART. 2º, § 1º, DA LEI 8.080/90). AUSÊNCIA DE PROVA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO GRAVE À SAÚDE OU DE MORTE. IRREVERSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO PRETENDIDO. DA EXISTÊNCIA DE POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE QUE CONTEMPLA O PEDIDO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (PORTARIA SAS N.º 055/1999 E PORTARIA N.º 107-R/2015). DA INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. PARÂMETROS PARA A FIXAÇÃO.
(4). CONTRARRAZÕES AUTOR.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA.
(5). DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DIALETICIDADE RECURSAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS E FATOS DA R. DECISÃO OBJURGADA. MERA REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO. A APRESENTAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO A SUSTENTAREM O PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO MOSTRA-SE COMO UM DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO E CONHECIMENTO DO RECURSO, ISTO EM RAZÃO DO CARÁTER DIALÉTICO DO PROCESSO. À PARTE RECORRENTE CABE ATACAR, PRECISAMENTE, OS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NO ATO SENTENCIAL RECORRIDO, E NÃO, COMODAMENTE, UTILIZAR-SE DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA, A FIM DE REFORMAR A R. DECISÃO. UMA LEITURA INTEGRAL DAS RAZÕES RECURSAIS OBSERVA-SE QUE ESTA, EM NENHUM MOMENTO, ATACOU, DE FORMA DETALHADA, OS ARGUMENTOS DE FATO QUE LEVARAM À CONCLUSÃO DO MAGISTRADO, LIMITA-SE A PARTE RECORRENTE A REALIZAR ARGUMENTAÇÕES GENÉRICAS, EM REPETIÇÃO LITERAL AO QUE JÁ CONSTAVA EM SUA CONTESTAÇÃO. A MERA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO GENÉRICO, QUE NÃO ESPECIFIQUE QUAIS PONTOS DA SENTENÇA PRETENDE VER AFASTADOS OU CORRIGIDOS, NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, CONFIGURANDO-SE INEPTA A PETIÇÃO DE RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR DE MANEIRA DIRETA E ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA, EM VIOLAÇÃO AOS ARTS. 932, INCISO III E 1.010 DO CPC.
(6). RECURSO NÃO CONHECIDO.
SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95.

LEONARDO FEITAL DELGADO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)